Tribunal: TJMT
Processo: 0003708-34.2012.8.11.0009
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003708-34.2012.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), CRISTAL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.787.305/0001-05 (APELADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), LAERCIO PINAFFO - CPF: 402.610.939-91 (APELADO), LUCIO GAONA - CPF: 198.023.079-04 (APELADO), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (APELANTE), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (ADVOGADO), NICOLAS BERGAMIM - CPF: 058.656.271-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (APELADO), NICOLAS BERGAMIM - CPF: 058.656.271-04 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (APELADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (APELADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (APELANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (APELANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), CRISTAL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.787.305/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO PINAFFO - CPF: 402.610.939-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIO GAONA - CPF: 198.023.079-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – ORDEM DE PREFERÊNCIA DA BASE DE CÁLCULO – REDUÇÃO PELA METADE – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4º, DO CPC –SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, estabelece, de forma clara, uma ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. O valor da causa será utilizado somente nos casos em que não houver valor certo da condenação ou do proveito econômica.

Cumpre à Fazenda Pública Estadual suportar o ônus de sucumbência, se deu margem à oposição da Objeção de Pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, veio a requerer a respectiva extinção do feito executivo.

Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido, em conformidade com a regra esposada nos §§ 2º e 3º, do inciso I, do artigo 85, do Código de Processo Civil (CPC), no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

O disposto no artigo 90, § 4º, do CPC, incide nas hipóteses em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido, com o cancelamento administrativo das CDAs exequendas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de 03 (três) Recursos de Apelação Cível e 01 (um) Apelo Adesivo, interpostos contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara de Colíder, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal,
ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso em face de Cristal Distribuidora de Gêneros Alimentícios Ltda, Laércio Pinaffo e Lucio Gaona, julgou o processo extinto, sem resolução do mérito e condenou o ente público estadual ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

O Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração quanto à verba honorária sucumbencial, o quais foram acolhidos para retificação do erro material e fixação em 5% do valor da causa.

O advogado Luhan Marcos Roman Bergamin
interpõe recurso de apelação, aduzindo que os 5% fixados no ato sentencial é inferior ao mínimo legal permitido, e alega que deveria ter sido 10% sobre 200 salários-mínimos, acrescido de 8% do excedente, conforme § 5º do artigo 85, do Código de Processo Civil (CPC).

Ademais, sustenta que a base de cálculo dos honorários, alterada para valor da causa, está equivocada, pois deveria considerar o proveito econômico (R$ 8.806.974,44).

Diante dessas considerações, requer o provimento do recurso para reforma do ato sentencial, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Por outro lado,
o Estado de Mato Grosso
também interpõe recurso de apelação, sob o fundamento de que os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ter sido fixados por equidade, pois, no caso, não se aplica o tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Subsidiariamente, requer aplicação do § 4º do artigo 90, do CPC, que prevê a redução pela metade, nos casos em que o réu reconhece a procedência do pedido.

Nesses termos, requer o provimento do Apelo.

Contrarrazões do advogado Luhan Marcos Roman Bergamim ao Recurso do Estado de Mato Grosso (id. 185294209) e contrarrazões do Estado de Mato Grosso ao Apelo do advogado Luhan Marcos Roman.

Os advogados João Henrique de Paula Alves Ferreira e Thalles de Souza Rodrigues
interpõem recurso de apelação (id. 185294211), alegando que foram constituídos advogados de Cristal Distruibuidora de Gêneros Alimentícios Ltda., Laércio Pinaffo e Lúcio Gaona, em 2014, conforme documento de id. 69986421.

Sustentam que representavam as partes acima citadas na exceção de pré-executividade, que resultou no cancelamento da Cértidão de Dívida Ativa (CDA) pelo Estado de Mato Grosso e pelo Juízo Singular e culminou na condenação do ente público estadual ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 5% sobre o valor da caus.

Expõem que o Juízo de Primeira Instância não resolveu a questão por eles levantada nos autos, acerca da prática de atos por advogado sem procuração no processo, fazendo referência à atuação do Dr. Luhan Marcos Roman Bergamimn que, segundo alegam os Apelantes, habilitou-se nos autos com procuração apócrifa.

Diante da situação apontada, pugnam para que os autos retornem ao Juízo de origem para decidir sobre a validade ou não dos atos praticados pelo advogado Luan Marcos, ou que este Sodalício defina a questão e condene o referido advogado a indenizar os Apelantes pelas despesas e demais perdas e danos suportados, tendo em vista sua má-fé processual.

Além disso, apresentaram contrarrazões ao recurso do Estado de Mato Grosso (id. 185294218) e interpuseram Apelo adesivo (id. 185294219), a fim de que a base de cálculo para os honorários advocatícios de sucumbência seja o proveito econômico obtido no feito e não o valor da causa, como fixado na sentença recorrida.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso e de Luhan Marcos Roman Bergamimn ao recurso de Apelação interposto pelos advogados João Henrique de Paula Alves Ferreira e Thalles de Souza Rodrigues, respectivamente, nos ids. 185294215 e 185294223.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
o advogado Luhan Marcos Roman Bergamin, o Estado de Mato Grosso e os advogados João Henrique de Paula Alves Ferreira e Thalles de Souza Rodrigues insurgem-se contra a
sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara de Colíder, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal,
ajuizada pelo
ente federativo estadual em face de Cristal Distribuidora de Gêneros Alimentícios Ltda., Laércio Pinaffo e Lucio Gaona, julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, e condenou o ente público estadual ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 5 % sobre o valor da causa.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a mencionada Execução Fiscal para recebimento do crédito tributário descrito na CDA n. 20129952, no valor de R$ 2.746.782,14 (dois milhões e setecentos e quarenta e seis mil e setecentos e oitenta e dois reais e catorze centavos), devido à falta de recolhimento de ICMS Garantido Integral (id. 185287997).

Laércio Pinaffo apresentou exceção de pré-executividade, pleiteando sua exclusão do polo passivo, pois era sócio-cotista da empresa Executada e, portanto, não é responsável pessoal pelo débito contraído pela pessoa jurídica (id. 185287997 - Pág. 35/39).

Lúcio Gaona também apresentou exceção de pré-executividade, alegando a inexistência de pressuposto fático a permitir o redirecionamento da execução aos sócios e, portanto, requerendo sua exclusão do polo passivo (185287997 - Pág. 47/54).

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação, pugnando pela rejeição das objeções de pré-executividade (id. 185287997 - Pág. 65/72).

As exceções de pré-executividade foram rejeitadas, nos termos da decisão de id. 185287997 - Pág. 76/79).

No id. 185294151 - Pág. 1/10, a empresa Cristal Distribuidora de Gêneros Alimentícios Ltda. apresentou exceção de pré-executividade, alegando ilegalidade da cobrança do ICMS pela Fazenda Pública Estadual.

Diante das alegações ilegalidade do crédito tributário representado na CDA executada, o Estado de Mato Grosso informou o cancelamento da CDA n. 20129952 e pugnou pela extinção da ação de execução fiscal.

A sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, foi prolatada (id. 185294168 - Pág. 3) e os advogados e o Estado de Mato Grosso recorreram, para discutir acerca dos honorários de sucumbência arbitrados.

Pois bem.

Primeiramente, passo à análise da impugnação apresentada pelos advogados João Henrique de Paula Alves Ferreira e Thalles de Souza Rodrigues, que alegam a irregularidade de representação judicial do advogado Luhan Marcos Roman Bergamin.

Sabe-se que o entendimento jurisprudencial pacífico do Superior Tribunal de Justiça encontra-se no sentido de que a constituição de novo patrono nos autos, “sem ressalva da procuração anterior”, representa revogação tácita do primeiro mandato. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS. REVOGAÇÃO TÁCITA DO MANDATO ANTERIOR. ANTERIORES CAUSÍDICOS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA 115/STJ. 1. É tranquilo na jurisprudência desta Corte Superior o entendimento de que "representa revogação tácita do mandato a constituição de novo procurador nos autos, sem ressalva da procuração anterior" (AgRg nos EREsp 222.215/PR, Rel. Ministro Vicente Leal, Corte Especial, DJ 4/3/2002, p. 162). 2. Eventual disputa existente entre os causídicos (anteriores e atuais) e seus clientes constituintes deverá ser solucionada em via judicial autônoma, mas não no âmbito dos presentes autos. Precedentes: REsp 1.726.925/MA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15/2/2019; e AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16/11/2015. 3. Caso concreto em que a parte agravante não se encontra mais habilitada para atuar no presente feito, atraindo o obstáculo da Súmula 115/STJ. 4. Agravo interno não conhecido. (STJ. AgInt no REsp: 1644880 DF 2016/0330179-3. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Sérgio Kukina. Julgamento: 08/03/2021. Publicação 11/03/2021).

Ademais, não consta dos autos qualquer incidente de falsificação de documento ou comprovação adequada capaz de desconstituir a procuração de id. 185294163 apresentada pelo patrono constituído em 2021.

Vê-se que o documento está escaneado e a assinatura do representante da empresa Cristal Distribuidora de Gêneros Alimentícios Ltda. é idêntica às demais apostas nos documentos carreados aos autos (id. 185294163).

Importante consignar, ainda, que qualquer avença entre os advogados que atuaram no feito deve ser discutida na via adequada e não neste feito.

Desta feita, reconheço a configuração, no caso, do instituto da revogação tácita do mandato advocatício e entendo como legítimos o recurso de apelação de id. 185294192 e as contrarrazões de id. 185294209.

Por outro lado, diante da ausência de capacidade postulatória,
NÃO CONHEÇO
do Apelo de id. 18529421, tampouco as contrarrazões de id. 185294218 e do Apelo Adesivo de id. 185294219.

No que se refere à insurgência do Estado de Mato Grosso e do advogado Luhan Marcos Roman Bergamin quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados, verifica-se que a razão acompanha, em parte, cada um deles. Explico.

É cediço que o arbitramento dos honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte, deve observar o § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC), que registra os percentuais que serão observados no momento da sua fixação.

Importante destacar que o referido dispositivo estabelece outro critério a ser aplicado, no momento da quantificação dos honorários advocatícios, aqueles elencados nos incisos do § 2º.

Dessarte, o aludido parágrafo dispõe que a fixação dos honorários deve compreender: o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado, além do tempo exigido para o seu serviço.

Portanto, impõe-se uma conjugação entre esses dois parágrafos mencionados, a fim de que se estabeleça o percentual que mais se amolda à causa.

Ao analisar os atos praticados pelo causídico, verifica-se que foram decisivos para o deslinde da Execução, pois foi necessário a contratação de advogado pela Executada, a fim de apresentar defesa em Juízo, por via da exceção de pré-executividade.

Tendo em vista a clareza do que dispõe a lei processual a respeito da matéria em julgamento, a reforma da sentença se impõe em dois pontos: base de cálculo dos honorários e redução da verba pela metade.

No que tange à fixação dos honorários advocatícios por equidade (art. 85, §8o, do CPC), alegada pelo Estado de Mato Grosso, entendo não ser cabível, visto que o STJ, ao julgar o REsp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.76), firmou a tese de que a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa somente é viável quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no caso em tela. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. [...].

24. Teses jurídicas firmadas:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.). [Negritei].

In casu
, tendo em vista que o proveito econômico não é inestimável ou irrisório, tampouco o valor da causa muito baixo, o arbitramento da verba honorária por equidade não se mostra possível.

Quanto à base de cálculo estipulada para os honorários advocatícios de sucumbência, verifica-se que a razão acompanha o advogado
Luhan Marcos Roman Bergamim
, pois o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece, de forma clara, uma ordem de preferência, portanto, o valor da causa será utilizado somente nos casos em que não houver valor certo da condenação ou do proveito econômico obtido.

Eis a redação do mencionado dispositivo:

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo
, sobre o valor atualizado da causa, [...].
(Sem destaque no original).

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do STJ. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a. II) nas de valor inestimável; (a. III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a. IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b. II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ. REsp n. 1.746.072/PR. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 13/2/2019. Publicação: 29/3/2019). Sem destaque no original.

Vê-se que o cancelamento administrativo da CDA resulta no proveito econômico de R$ 8.806.974,44 (oito milhões, oitocentos e seis mil e novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), valor que estava sendo executado, conforme CDA de id. 185294166 - Pág. 1/3.

Dessarte, os percentuais a ser observado na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência neste caso se amoldam ao inciso III do § 3º, do artigo 85 do CPC, mínimo de 5% e máximo de 8% do proveito econômico obtido.

Verifica-se que o percentual de 5% fixado pelo Juiz Singular está adequado. No entanto, em virtude do reconhecimento da procedência do pedido do Exequente, com o consequente cancelamento administrativa da CDA, impõe-se, ainda, ao caso, a aplicação da regra estabelecida no artigo 90, §4º, do CPC, com a redução, pela metade, do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados.

Desse modo, a sentença recorrida merece reforma para que os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados recaiam sobre o proveito econômico obtido, bem como para que haja redução pela metade, devido à disposição do artigo 90, §4º, do CPC.

Nesse sentido está o entendimento desta Câmara Julgadora. Confira:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA – APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEI 6.830/80 – IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAS PELA METADE - POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, §4º, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se aplica o art. 26 da Lei de Execução Fiscal quando o cancelamento administrativo ocorre após a intervenção da parte recorrida no feito, a apontar que o débito constante na CDA cancelada seria inexigível.

2. O disposto no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, incide nas hipóteses em que a parte demandada reconhece a procedência, ainda que implícita, do pedido, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda.

3. Recurso parcialmente provido. (RAC 0005403-28.2016.8.11.0059. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Rodrigo Roberto Curvo. Julgamento: 13/05/2024. Publicação: 21/05/2024).

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECITIVIDADE —EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TEMA 1.002/STF – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §3º, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CPC — POSSIBILIDADE – DECISÃO RETIFICADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I - E especificamente, sobre o temor de honorários advocatícios demasiadamente altos nas causas em que a Fazenda Pública for vencida, o que poderia impor um ônus excessivo ao contribuinte, o eminente relator lembrou que o CPC/2015 prevê especificamente essa situação, ao incluir no §3º do art. 85 a fixação escalonada da verba de sucumbência, de 1% (um por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.

II -

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

III – Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, deve ser reduzidos os honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, §4º do CPC.

IV – Recurso provido parcialmente.

(Agravo Interno 1002880-09.2021.8.11.0008. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Maria Erotides Kneip. Julgamento: 06/11/2023. Publicação: 13/11/2023).

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação, das contrarrazões e do Apelo Adesivo acostados aos autos pelos advogados
João Henrique de Paula Alves Ferreira e Thalles De Souza Rodrigues e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Luhan Marcos Roman Bergamim, a fim de que a sentença combatida seja reformada para que os honorários advocatícios de sucumbência sejam arbitrados em 2,5% do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024